Tribunal: STF
Processo: Rcl 54939
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pelo Município de Arroio Grande/RS contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região - TRT4, nos autos da Reclamação Trabalhista 0020006-55.2021.5.04.0131, para garantir a observância das teses fixadas nos julgamentos da ADC 16/DF e do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Repercussão Geral. 



    O reclamante sustenta, em síntese, que o Tribunal reclamado transferiu automaticamente ao ente público a responsabilidade subsidiária pelo pagamento de encargos trabalhistas, deixando de observar os paradigmas indicados. 



    Nesse contexto, aduz que: 



    “Por não demonstrada qualquer conduta apta à responsabilização da ora reclamante, a municipalidade, é que se requer a extinção do feito em relação a si, por manifesta ilegitimidade ou improcedência dos pedidos formulados e que versam sobre o inadimplemento dos encargos trabalhistas devidos pela empresa empregadora.” (pág. 4 da inicial). 



    Ao final, sustenta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer: 



    “d) Após tramitação, ao final, seja julgada procedente a reclamação para determinar a extinção do processo em relação ao Município de Arroio Grande, ora reclamante e/ou a improcedência da condenação trabalhista contra si proferida nos autos do processo 0020006-55.2021.5.04.0131, por um ou todos os fundamentos; […].” (pág. 21 da inicial). 



    É o relatório necessário. Decido. 



    No caso dos autos, conforme relatado, o Município reclamante assevera que a sentença do Juízo da Vara do Trabalho de Arroio Grande/RS, mantida no julgamento do recurso ordinário (documento eletrônico 11), violou as teses fixadas pelo STF nos julgamentos da ADC 16/DF e do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Repercussão Geral, pois responsabilizou subsidiariamente a Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço de forma automática.



     



    No entanto, convém destacar que o art. 988 do Código de Processo Civil CPC/2015 dispõe que caberá reclamação para: 



    “[...] 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.” 



    Ademais, o § 5°, II, do mesmo artigo, informa que a reclamação não será admitida quando 



    “[...] proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.” (grifei). 



    Com efeito, antes da entrada em vigor do CPC/2015, a jurisprudência desta Suprema Corte era pacífica quanto ao descabimento de reclamações que apontassem como paradigma um leading case de repercussão geral. Vejam-se: Rcl 15.378-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma; e Rcl 18.368-AgR/MS, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma. 



    Entretanto, após a entrada em vigor do CPC/2015, passou a ser cabível a reclamação na qual se indique como parâmetro de controle um leading case de repercussão geral, desde que esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5°, II, do CPC/2015). 



    O Supremo Tribunal Federal tem interpretado como novo requisito do esgotamento das instâncias ordinárias a necessidade de exaurimento de todos os recursos cabíveis. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Rcl 32.277-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, e Rcl 32.193-ED-AgRMT, Rel. Min. Gilmar Mendes. 



    Assim, incabível a análise desta reclamação utilizando como parâmetro o RE 760.931-RG/DF - Tema 246 da Repercussão Geral. Isso porque, como demonstrado, o art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 preconiza que a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida deve observar o esgotamento da instância ordinária, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 



    Ultrapassado esse ponto, passo à análise da suposta violação da ADC 16/DF. 



    Este Tribunal, no julgamento da ADC 16/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, declarou a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/1993, e considerou que a mera inadimplência do contratado não tem o condão de transferir à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 



    Entretanto, é importante ressaltar que, naquela ocasião, este Tribunal reconheceu que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar essa responsabilidade, caso efetivamente demonstrada a culpa do ente público. 



    Em 26/4/2017, esta Corte, confirmando o entendimento adotado na ADC 16/DF, concluiu o julgamento do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral, redator para o acórdão Ministro Luiz Fux, fixando a seguinte tese: 



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” 



    Depreende-se da referida tese que o art. 71, § 1°, da Lei 8.666/1993 não autoriza a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, ou seja, pelo mero inadimplemento dos direitos laborais pela empresa contratada. 



    Posteriormente, quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos contra o acórdão do RE 760.931-RG/DF, esta Corte esclareceu que não se pode impedir que a justiça laboral, à luz dos fatos da causa, reconheça a responsabilidade subsidiária da Administração, pois a constitucionalidade do dispositivo legal acima mencionado não afasta a alternativa de sua interpretação sistemática com outros princípios e regras, possibilitando a responsabilidade do ente público na hipótese de reconhecimento de conduta culposa, em quaisquer das suas modalidades.



     



    Por oportuno, transcrevo o seguinte trecho da ementa do julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 760.931-RG/DF: 



    “[...] a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando , o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade.”



    Na espécie, observo que a sentença da Vara do Trabalho de Arroio Grande/RS caracterizou a culpa in vigilando do Município reclamante conforme pode-se notar dos seguintes trechos: 



    “[...]



    Embora o segundo reclamado junte Certidões Negativas de Débitos trabalhistas, nota-se que o contrato celebrado pelo Município não previu a necessidade de sua apresentação, seja para execução dos serviços (Cláusula 01 – ID. 5a5022a, pág. 1), seja como condição para efetuar pagamentos (Cláusula 05 - ID. 5a5022a, pág. 3). O documento de ID. 7fa9c82 - Pág. 4 noticia ‘pendências no envio de documentos referentes ao mês de Dezembro 2019’. O documento de ID. c84ff08 - Pág. 29, por seu turno, noticia ‘falhas encontradas referente a Obrigações Trabalhistas da empresa Zênite Construções e Serviços EIRELI com seus colaboradores’, em comunicação da segunda para a primeira reclamada.



    Todo o quadro fático desvela a culpa do ente público na fiscalização da empresa.” (págs. 2-3 do documento eletrônico 6).



    Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo trechos do voto condutor do acórdão no julgamento do recurso ordinário no qual o Tribunal reclamado manteve a caracterização da culpa do ente público:



    “Cuida-se de hipótese que assenta na culpa in vigilando e que não conflita com o disposto no art.71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, tampouco com o decidido na ADC nº 16/DF, porquanto afastada pelo STF apenas a responsabilização automática do Poder Público pelas dívidas trabalhistas da empresa contratada, o que não impede a responsabilidade decorrente da falha no dever de fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas a cargo da prestadora de serviços.



    […]



    Não obstante a apresentação de alguns documentos (ID. 1d47210 e seguintes), o descumprimento de obrigações básicas do contrato de trabalho em relação à reclamante - a exemplo do inadimplemento das verbas rescisórias e dos salários, conforme constatado na sentença (ID.39e75b7) - transparece a insuficiência da fiscalização empreendida pelo segundo reclamado,deixando evidente a culpa in vigilando que autoriza a sua responsabilização subsidiária pelos créditos trabalhistas deferidos ao autor, nos termos da Súmula 331, IV, V e VI, do TST.



    Não bastasse, o segundo reclamado não demonstrou a existência de um representante seu responsável por acompanhar e fiscalizar a execução do contrato em relação às obrigações laborais, descumprindo dever legal previsto no art. 67, caput, da Lei nº 8.666/1993.” (págs. 2-3 do documento eletrônico 11).



    Verifica-se dos trechos transcritos acima que a Justiça do Trabalho consignou que a culpa in vigilando do ente público na fiscalização do contrato de prestação de serviços foi concretamente demonstrada, destacando-se, entre outros, a inexistência de um representante responsável por acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o não pagamento de salários. 



    Assim, ao analisar detidamente a justificativa apresentada pela Justiça trabalhista e os paradigmas indicados na exordial, entendo que a responsabilização subsidiária do ente público não se deu de forma automática, mas por intermédio de uma análise sistêmica dos fatos e das provas constantes dos autos e dos dispositivos, princípios e regras aplicáveis ao caso. 



    Desta forma, não houve desrespeito à ADC 16/DF nem ao Tema 246-RG/DF, pois o ato reclamado não descumpriu as orientações firmadas por este Tribunal, mas, ao contrário, adotou-as plenamente. 



     Ademais, dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias no que concerne à configuração de culpa da Administração Pública, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes precedentes desta Corte: Rcl 25.934-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma; e Rcl 35.594-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno. 



    Ressalto, por fim, que a pretensão do reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno). 



    Determino, ainda, em caso de recurso, nos termos do art. 321 do CPC/2015, a intimação do reclamante para que, no prazo de 15 dias, emende a petição inicial, indicando o endereço para a citação da beneficiária.



    Isso posto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator